Tribunal: TJPA
Processo: 0003141-65.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. 1. Não se formou conjunto probatório apto ao convencimento de que o agravante tentou fugir do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes no dia 16/07/2019.2. Conhecimento e provimento do recurso.3. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO: 0003141-65.2020.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
AGRAVANTE: BRUNO FERREIRA MOREIRA
ADVOGADA: PATRÍCIA AYRES DE MELO - OAB/PA Nº19.387-A
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
1. Não se formou conjunto probatório apto ao convencimento de que o agravante tentou fugir do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes no dia 16/07/2019.
2. Conhecimento e provimento do recurso.
3. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do agravo em execução penal e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Bruno Ferreira Moreira, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá de reconhecer a prática de falta grave pelo agravante e de, consequentemente, mantê-lo no regime fechado e de mudar a data base para progressão correlata.

As razões recursais (fls. 02 a 05) culminaram no seguinte pleito,
ipsis literis
:
(...) reforma da r. decisão `a quo¿ proferida em 24 de janeiro de 2020, visto que não existe prova da materialidade da falta grave, sendo que a regressão de regime, nos termos em que imposta, chancela reconhecimento administrativo de falta grave que viola a inteligência do art. 167 do CPP, bem assim o princípio constitucional do
in dubio pro reu, como
também

o art. 93, inciso IX, da CR/88.

Aberta vista à recorrida, esta respondeu posicionando-se a favor do reconhecimento e provimento do recurso (fls. 09, verso, a 10).

Concluso ao juiz, este sustentou a sua decisão (fl. 33, verso).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito (fl. 36).

Instada a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do agravo em execução (fls. 39 a 40).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

Do ato impugnado é possível extrair
ipsis litteris
(fls. 31, verso):
No caso em tela, ao apenado é atribuída a prática de falta grave, prevista no artigo 50, II da Lei de Execução Penal. Oportunizado ao reeducando justificar sua conduta, não restou comprovada qualquer causa que exclua a falta grave, ou que denote a falta de percepção do apenado da ilicitude de sua conduta.

Acontece que,
data maxima venia,
não se formou conjunto probatório apto ao convencimento de que o agravante tentou fugir do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes no dia 16/07/2019.

Nas palavras do ilustre procurador de justiça (fl. 40), com as quais compartilho, respeitando sua escrita:
In casu
, verifica-se que no PDP foram garantidos a ampla defesa e o contraditório ao apenado, nos termos da lei, ocorre que, não há nos autos, informação de instauração de procedimentos distintos em relação aos 09 (nove) apenados que dividiam a mesma cela (Cela 14, Pavilhão B), ou seja, não há individualização de condutas ou indicação da autoria por testemunhas, que inclusive em seus depoimentos foram uníssonas em informar que detectaram um início de escavação na parede da cela, no entanto, as fotografias juntadas (fls. 17-verso) não estão nítidas, o que inviabiliza distinguir um início de escavação com intenção de fuga de apenas danos causados na estrutura do prédio.
In casu,
verifica-se que o Juízo
a quo
limitou-se a homologar a conclusão lançada no PDP, sem fundamentar adequadamente sua decisão, cabendo, assim, sua reforma, em razão de não restar demonstrada a autoria e materialidade da falta grave.

Ausente prova de autoria e materialidade que demonstrasse a tentativa de fuga em questão, portanto, não há como manter a decisão agravada.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AGRESSÃO A OUTRA DETENTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE. RECURSO PROVIDO. - EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A INDICAR QUE A REEDUCANDA AGREDIU FISICAMENTE OUTRA DETENTA, ALIADA À NEGATIVA DE AUTORIA, IMPÕE-SE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE FALTA DISCIPLINAR E REVOGAR AS SANÇÕES IMPOSTAS À APENADA NA DECISÃO ORA ATACADA, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(2019.04466618-27, 209.030, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-10-30)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e concedo provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator